Tribunal: TJSP
Processo: 2207753-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2207753-92.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002069
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2207753-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PATRICIA VIRGINIA SILVA
LORDELO
GARBOGGNI,
Interessados
PRISCILA
MICHELON
ROSADO, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA,
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, DELSON BORGES DE
ARAÚJO JÚNIOR, LEONARDO GARBOGGINI CARDOZO, ANA
PAULA FONTES GARBOGGINI CARDOZO e RESIDENCIAL
PARADISO LTDA SPE, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2207753-92.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.154
Embargos de Declaração no 2207753-92.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 26a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Eduardo Borges Fantacini
Embargante(s): Patrícia Virgínia Silva Lordelo Garboggini
Embargado(a)(s): Banco Pan S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 190/197, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
há farta documentação nos autos revelando a impenhorabilidade dos
valores bloqueados. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a
propalada omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2207753-92.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão. Despiciendo repetir nesta
sede tudo quanto lá foi dito, mormente porque o que se vê aqui é o nítido
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi
desfavorável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.